Tribunal: TJSP
Processo: 2089501-91.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que determinou a exibição em cartório da CCB original – Desnecessidade - CCB é título dotado de força executiva (CPC/2015, art. 784, XII c/c. Lei 10.931/04, art. 28; REsp Repetitivo 1.291.575-PR e Súmula 14 do TJSP) – Cópia autenticada – Viabilidade - CPC, art. 425, VI – Ausência de argumento concreto e motivado que infirme a existência do documento ou indique

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que determinou a exibição em cartório da CCB original – Desnecessidade - CCB é título dotado de força executiva (CPC/2015, art. 784, XII c/c. Lei 10.931/04, art. 28; REsp Repetitivo 1.291.575-PR e Súmula 14 do TJSP) – Cópia autenticada – Viabilidade - CPC, art. 425, VI – Ausência de argumento concreto e motivado que infirme a existência do documento ou indique a presença de vício formal ou material – Precedentes do c. STJ e da Corte – Decisão modificada – Recurso provido.